Tribunal: TJMT
Processo: 1013245-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013245-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENEY CARLENE ALBUQUERQUE MELO - CPF: 559.181.901-04 (AGRAVANTE), SIMONE MARIA FERREIRA ANDRADE - CPF: 474.734.281-87 (AGRAVADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (AGRAVADO), JEFERSON NEVES ALVES - CPF: 834.984.787-53 (ADVOGADO), ALEXANDRO DE SOUZA - CPF: 857.979.286-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ORDEM LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO – CONTRATO DE USUFRUTO CEDIDO ANTERIORMENTE À NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES DA VENDEDORA – POSSE SEM JUSTO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É legítima a reintegração liminar de posse quando evidenciado que o ocupante do imóvel o faz com base em contrato de compra e venda firmado com terceiro que não detinha, à época, poderes de disposição do bem, já tendo transferido o usufruto por instrumento anterior regularmente formalizado.

A posse exercida com base em título juridicamente ineficaz, sem vínculo atual com a titularidade do domínio útil ou pleno, não goza de proteção possessória frente à demonstração da legitimidade anterior do agravado.

Não comprovados elementos concretos de risco irreparável ou de difícil reparação, tampouco verossimilhança robusta do direito alegado, inviável a suspensão da ordem de desocupação determinada pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ENEY CARLENE ALBUQUERQUE MELO
, em face da decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE no 1078391-06.2024.8.11.0041, que determinou, liminarmente, a desocupação do imóvel situado na Travessa Terenos, no 77, Bairro Cohab Nova, em Cuiabá/MT, no prazo de quinze dias, sob pena de desocupação forçada.

A decisão agravada baseou-se na presença de elementos que indicariam posse injusta da agravante e exercício regular do direito de usufruto pelo agravado
JEFERSON NEVES ALVES
, com base em contrato de cessão de usufruto e em sentença de separação judicial (proc. no 567/2002), que atribuiu a propriedade do bem aos filhos do casal, reservando usufruto vitalício à mãe,
SIMONE MARIA FERREIRA ANDRADE.

A parte agravante sustenta, em síntese, que firmou contrato de compra e venda com Simone, que figurava como legítima usufrutuária e possuidora do imóvel à época da negociação.

Alega ter agido de boa-fé, desconhecendo qualquer controvérsia possessória.

Aponta que reside no imóvel com sua família, incluindo pessoa com deficiência e gestante, e que a desocupação imediata comprometerá gravemente sua situação habitacional e de saúde, conforme laudos e documentos médicos.

Assevera ainda que a desocupação liminar, sem contraditório pleno, representa violação ao devido processo legal, pois antecipa efeitos da tutela final em litígio marcado por alta complexidade fática e jurídica, inclusive com existência de ação paralela (n.o 1023653-05.2023.8.11.0041) envolvendo o mesmo bem.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, mantendo-se a posse do imóvel até o julgamento definitivo do feito.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal indeferida (ID 285956367).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 286553438).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 286458865 e 287063363).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Conforme destacado na decisão agravada, os documentos acostados aos autos indicam que o imóvel objeto da disputa pertence, de fato, aos filhos do casal Jeferson e Simone, conforme reconhecido judicialmente na sentença de separação (proc. 567/2002), a qual atribuiu à genitora o usufruto vitalício do bem.

No entanto, em 2021, conforme narrado e comprovado nos autos, a própria Simone teria firmado contrato de cessão de usufruto em favor de Jeferson, com firma reconhecida e documentação formal, sendo este o fundamento principal da ação de reintegração de posse ajuizada.

Ainda que a agravante afirme que adquiriu o imóvel com base em contrato de compra e venda firmado com Simone, não se trata de venda realizada por proprietária ou usufrutuária à época, pois a cessão do usufruto já havia sido formalizada anteriormente.

Desse modo, a alegada boa-fé da adquirente, ainda que existente, não se sobrepõe ao vício jurídico da ausência de poderes de disposição do bem pela vendedora, conforme alegado de forma expressa na petição inicial da ação originária.

Trata-se, portanto, de relação jurídica marcada por conflito de titularidade possessória, cuja origem remonta a instrumento formal de cessão anterior à suposta venda à agravante, sendo essa última realizada por quem, ao menos nesta fase, não detinha mais legitimidade possessória ou domínio útil.

De outro lado, é preciso considerar que a agravante ocupa o imóvel sem vínculo jurídico claramente eficaz, conforme sustentado nos autos, e que a decisão agravada se limitou a aplicar medida liminar fundada na probabilidade do direito e na posse injusta, autorizando a reintegração conforme o artigo 300 do CPC, que estabelece:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso, os fundamentos e a documentação apresentados pelo autor da ação originária demonstram, com clareza suficiente para esta fase processual, que a posse da agravante decorre de contrato potencialmente nulo, celebrado com pessoa sem legitimidade para alienar ou ceder o imóvel, o que reforça a probabilidade jurídica do direito alegado na origem.

No que se refere ao
periculum in mora,
a agravante argumenta que reside no imóvel com familiares, incluindo pessoa com deficiência e gestante, sendo este seu único domicílio.

Embora tais alegações demandem sensibilidade e prudência, não foram acompanhadas de elementos objetivos que demonstrem risco concreto, atual e irreparável à saúde ou subsistência, a justificar, por si, a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

O conjunto probatório até aqui disponível não revela urgência suficiente para afastar a eficácia da decisão judicial regularmente proferida, cujos efeitos encontram respaldo no exercício legítimo do direito possessório por parte do agravado, fundado em instrumento anterior e em sentença judicial transitada em julgado.

Ademais, a permanência da agravante no imóvel, se eventualmente consolidada por decisão final favorável, poderá ser restabelecida, enquanto a manutenção de posse indevida, caso indeferida ao final, poderá inviabilizar o exercício do direito do legítimo possuidor, o que inverte a lógica do risco do processo.

Sobre o tema, interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO -
DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU
- QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil.
Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011) (grifo nosso)

Dessa forma, diante da ausência de verossimilhança robusta do direito alegado pela agravante e da prevalência, nesta fase, dos elementos apresentados pela parte autora da ação originária, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal excepcional.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025